Tribunal: TJBA
Processo: 8005546-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005546-47.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO PINTO DE BRITO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. APAGÃO NO NORTE E NORDESTE. FALHA EM DISJUNTOS NA ESTAÇÃO XINGU. CASO FORTUITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8005546-47.2021.8.05.0001, em que é apelante
FRANCISCO PINTO DE BRITO e apeladas EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça